Tribunal: TJES
Processo: 5002844-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002844-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: LOCASERVICE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
.
DOIS CONTRATOS COM CLÁUSULAS DE ELEIÇÃO DIVERSOS. AÇÃO AJUIZADA EM DELES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA. ART. 55, §3º, DO CPC. FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO A REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – O Código de Processo Civil, no mencionado § 3º do art. 55, estabeleceu a possibilidade de reunião de causas que, apesar de não serem conexas, podem gerar risco de prolação de decisões conflitantes. 2 - A reunião dos pedidos perante o Juízo de Vitória é medida que melhor atende aos objetivos do § 3º do art. 55 do Código de Processo Civil, facilitando a instrução processual e a solução dos litígios em tempo razoável, bem como atende ao princípio da segurança jurídica. 3 - A decisão que mantém a concessão da gratuidade judiciária não é impugnável por Agravo de Instrumento, do que resulta o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4 - Agravo parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002844-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: SUZANO S/A

AGRAVADOS:
LOCASERVICE LTDA, WALZITANEA MAFFEI SPINASSÉ E WANCLEIDE ELEITE MAFFEI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MMª Juíza rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo e a impugnação à gratuidade judiciária.

A Agravante arguiu a incompetência do Juízo em que tramita a ação originária, considerando que um dos contratos objeto da ação prevê a comarca de São Paulo (SP) como foro de eleição.

A MMª Juíza prolatou a decisão recorrida destacando que:

[...] verifico que tramita nesta unidade judiciária a ação cautelar antecedente sob o n. 0022511-23.2020.8.08.0024, ajuizada em 18/12/2020, em que figuram as mesmas partes, e cuja pretensão é a de que seja constituída garantia real ou fidejussória, tendo em vista a resilição dos contratos n. 21695/19 e n. 4344/12.

Ressalto também que, a cláusula vigésima segunda do contrato n. 4344/12 (id. 14501349), primeiro instrumento contratual firmado entre as partes, é objeto desta ação e da demanda cautelar de n. 0022511-23.2020.8.08.0024, elegeu o foro de Vitória como competente para dirimir judicialmente as questões decorrentes do referido contrato.

Portanto, vislumbrada a hipótese prevista no art. 55, §3º, CPC, entendo ser competente este Juízo, e por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada pela ré.

Seguiu-se o presente recurso.

As partes firmaram dois contratos, a saber:

1º Contrato:
Contrato n.º 4344, firmado em 03 de setembro de 2012, que tem como objeto a Prestação de Serviços de Abertura e Manutenção de Estradas Florestais nos estados do Espírito Santo e Bahia e estabelece como foro de eleição a Comarca de Vitória (ES).

2º Contrato:
Contrato n.º 21695/19, que tem como objeto a Prestação de Serviços de Construção e Manutenção da Malha Viária na Unidade da ré em Mucuri (Bahia) e estabelece como foro de eleição a São Paulo (SP).

As questões relativas a ambos os contratos estão sendo discutidas no processo de origem, já que a MMª Juíza entendeu que o anterior ajuizamento de Ação Cautelar para constituição de garantia real ou fidejussória, atrairia a incidência da hipótese prevista no art. 55, § 3º, CPC, que assim dispõe:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

O Código de Processo Civil, no mencionado § 3º do art. 55, estabeleceu a possibilidade de reunião de causas que, apesar de não serem conexas, podem gerar risco de prolação de decisões conflitantes.

O objetivo do dispositivo é promover a economia processual, o que se dá, por exemplo, em razão da instrução probatória conjunta, bem como assegurar a segurança jurídica, que é violada quando se dá tratamento diferenciado para sujeitos em situações fáticas e jurídicas análogas.

In casu
, a manutenção das ações no juízo de Vitória não se deu em razão da simples existência de prévia Ação Cautelar, mas em razão do risco de prolação de decisões conflitantes.

Os Agravados, em contrarrazões, afirmam que “
são
conexos

os litígios referentes aos danos causados aos autores pela prática de ilícitos atinentes aos dois contratos existentes entre as partes (4344/12 e 21695/19)
”.

Apresentam como fundamento da alegada conexão, que justificaria a discussão de ambos os contratos em uma só ação, os seguintes fatos: a prova oral de que “
a resilição unilateral foi algo inesperado e contraditório à conduta anterior da Suzano é
comum
”, a prova documental do prejuízo e da impossibilidade de continuação da atividade empresarial é a mesma, “
a causa de pedir fática (remota) passiva é
parcialmente idêntica
” e os danos morais sofridos pela empresa e por suas sócias decorreram da
resilição de ambos os contratos
.

Humberto Theodoro Júnior leciona que:

É tão relevante o risco de contradição entre os julgamentos separados, que, para evitá-lo, a lei obriga a reunião dos processos e o julgamento conjunto até mesmo quando não se achar configurada a conexão entre as ações,
como, por exemplo, se passa com as hipóteses limitadas à prova comum
(art. 55, § 3º,
in fine
). Portanto, para o Código, a conexão nem sempre impõe a prorrogação de competência, mas o risco de contradição a faz sempre obrigatória, haja ou não conexidade entre as causas (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum. 56. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, v. 1).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CAUSAS DERIVADAS DO MESMO FATO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONEXÃO. EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E REJEITADO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conforme art. 55 e seguintes do CPC/2015, "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir", as quais deverão ser reunidas para decisão conjunta, exceto se alguma delas já houver sido sentenciada. 2.
A reunião de ações é, também, admitida nos casos em que, do julgamento delas, em separado, houver o risco de decisões conflitantes e contraditórias, ainda que inexistente a conexão entre os feitos (artigo 55, §3º, do CPC).
3. No caso dos autos, observa-se que as ações em apreço são conexas em razão da afinidade de causa de pedir fundada nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do acidente de trânsito alegado nas petições iniciais de ambos os feitos. Há, no mínimo, notório liame entre os fatos narrados para que se possa decidir acerca das respectivas indenizações postuladas pelas partes. 4. Isso porquê a primeira demanda, autos nº 0001991-18.2019.8.08.0011, a parte autora, GISELE ARAUJO SOUZA DA FONSECA, ARTHUR CESSAR SOUZA DA FONSECA e LUARA MAIAN SOUZA DIAS, na qualidade de esposa, filhos e enteada, respectivamente, pleiteiam a reparação de danos “dano material e moral” c/c alimentos e tutela de urgência em face de GERALDINO BORGES DA SILVA, ENGELMIG DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO LTDA e EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, em razão do acidente de trânsito que vitimou CASSIO CESAR DA FONSECA. Ao passo que a ação nº 5002840-31.2021.8.08.0011, objeto deste conflito de competência, foi ajuizada por GUALTER CESAR DA FONSECA, CLÁUDIA LUGATO FONSECA, MARIA NOÊMIA FONSECA, CLÁUDIO CESAR DA FONSECA e RONEI DA FONSECA, na qualidade de pais e irmãos da mesma vítima (CASSIO CESAR DA FONSECA), pleiteiam a reparação de danos morais em face de GERALDINO BORGES DA SILVA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e ENGELMIG ELÉTRICA LTDA, em razão do mesmo acidente de trânsito. 5.
A reunião das ações perante o mesmo juízo favorecerá os princípios da celeridade e economia processual na medida em que os atos processuais e a prova produzida poderão servir aos dois processos, com evidente otimização do tempo e maior brevidade na prestação jurisdicional, bem como evitar decisões conflitantes.
6. Portanto, reconhecida a conexão das ações, a competência será determinada pela prevenção, nos termos do artigo 58 e 59 do CPC, que no caso é o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim onde a primeira ação foi distribuída, tornando-se este Juízo suscitante prevento para julgar ambas as ações. 7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitante da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (TJES, Conflito de competência Cível 5007519-39.2023.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – DESCARGA ELÉTRICA – CONEXÃO ENTRE AÇÕES QUE VERSAM SOBRE O MESMO ACIDENTE E COM OS PEDIDOS – REUNIÃO DOS FEITOS CONEXOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – ART.17 DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conforme se observa das iniciais das duas ações, ambas versam sobre o mesmo acidente, foram ajuizadas em face da mesma requerida, foram subscritas pelas mesmas advogadas e possuem os mesmos pedidos, quais sejam: a) pagamento de pensão mensal; b) pagamento de auxílio-funeral e c) indenização por danos morais. Isso posto, observa-se que tanto os pedidos (que se diferenciam apenas em relação aos valores), quanto a causa de pedir, qual seja, o acidente envolvendo descarga elétrica que vitimou os dois trabalhadores, são semelhantes em ambos os feitos, o que por si só já denota a existência de conexão entre as demandas, nos termos do art.55 do Código de Processo Civil. 2.Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar também que o julgamento em separado das demandas pode resultar em prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que igualmente justificaria a reunião dos feitos, consoante o disposto no §3º do supracitado art.55 do CPC. 3. Ademais, é de se destacar, ainda, que
a reunião de demandas tão próximas, que versam precisamente sobre o mesmo acidente, proporcionaria o aproveitamento dos atos de instrução, gerando maior celeridade.
[...] 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas para, reconhecendo a existência de conexão entre o feito de origem deste agravo (nº 0004421-44.2018.8.08.0021) e o feito de nº 0004422-29.2018.8.08.0021, determinar sua reunião (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003615-79.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data: 27/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES QUE ENVOLVEM AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I- As demandas supracitadas não só possuem as mesmas partes, como também trazem como objeto de discussão o mesmo bem imóvel. II-
Ainda que a causa de pedir não seja rigorosamente a mesma – conforme enunciara a r. decisão impugnada –, o CPC/2015 admite a reunião de processos para evitar decisões conflitantes, merecendo realce, acerca do tema, o § 3º do art. 55 da referida codificação processual
III-Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002581-69.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 14/09/2022).

No caso em análise, como destacam os Agravados, a resilição dos dois contratos foi conjunta, as reuniões realizadas entre as partes trataram de ambos os contratos e as provas a serem produzidas são comuns.

Desse modo, a reunião dos pedidos perante o Juízo de Vitória é medida que melhor atende aos objetivos do § 3º do art. 55 do Código de Processo Civil, facilitando a instrução processual e a solução dos litígios em tempo razoável, bem como atende ao princípio da segurança jurídica.

Ressalto que, “
Nos termos do art. 55, §3º, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
” e que “
A competência do juiz prevento, atraída pelo instituto da conexão, é absoluta e se sobrepõe à cláusula contratual do foro de eleição
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.011105-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023).

Prosseguindo, a impugnação à gratuidade judiciária concedida, não se encontra abarcada pelo rol elencado no art. 1.015, na medida em que o inciso V do mencionado dispositivo, trata, tão somente, das hipóteses de “
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”, inexistindo previsão para os casos em que o benefício foi deferido.

Neste mesmo sentido, aliás, está o disposto no art. 101 do CPC, que estabelece que “
contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”.

Assim, a decisão recorrida, no que se refere à concessão da gratuidade judiciária, não é agravável, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade das decisões passíveis de agravo. Neste sentido:

[...] 1 – A decisão que mantém a concessão da gratuidade judiciária não é impugnável por Agravo de Instrumento, do que resulta o não conhecimento do recurso quanto ao tema. [...] 4 - Agravo de Instrumento conhecido em parte, e nesta, provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001680-67.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/07/2023).

[...] 1. O artigo 101, prescreve que “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CP estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. 2. Não conhecimento parcial do recurso. [...] 6. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009493-48.2022.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023).

Em resumo
, o recurso não deve ser conhecido no que diz respeito à concessão da gratuidade judiciária e deve ser desprovido quanto à alegação de incompetência do juízo.

DO EXPOSTO
, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.

Com o relator